Tribunal: TJSP
Processo: 1009437-54.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Negativação indevida sem prévia notificação dos serviços de proteção ao crédito. Interpretação da súmula 359 do STJ. Dever de notificação antes de proceder a inscrição do devedor. Ausência de provas que demostrem a prévia notificação abusiva na conduta da recorrida. Exclusão do nome da recorrente. Cabimento. Indenização por danos morais. Submissão à situação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Negativação indevida sem prévia notificação dos serviços de proteção ao crédito. Interpretação da súmula 359 do STJ. Dever de notificação antes de proceder a inscrição do devedor. Ausência de provas que demostrem a prévia notificação abusiva na conduta da recorrida. Exclusão do nome da recorrente. Cabimento. Indenização por danos morais. Submissão à situação constrangedora. Ocorrência. Indenização cabível no importe de R$5.000,00. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009437-54.2017.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é parte recorrente
Ana Carolina Colares da Silva, é a parte recorrida Serasa S A.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009437-54.2017.8.26.0066 - Voto no: 4707 *allm/pv/frg
2/8
Voto no: 4707
Apelação no: 1009437-54.2017.8.26.0066
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Barretos
Foro de origem: Foro de Barretos
Vara de origem: 3a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Douglas Borges da Silva
Recorrente: Ana Carolina Colares da Silva
Recorrido(a): Serasa S A
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Negativação indevida
sem prévia notificação dos serviços de proteção ao crédito.
Interpretação da súmula 359 do STJ. Dever de notificação
antes de proceder a inscrição do devedor. Ausência de
provas que demostrem a prévia notificação abusiva na
conduta da recorrida. Exclusão do nome da recorrente.
Cabimento. Indenização por danos morais. Submissão à
situação constrangedora. Ocorrência. Indenização cabível
no
importe
de
R$5.000,00.
Sentença
reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
104/106, que julgou improcedente o pedido formulado pela parte então autora,
consistente em síntese no(a): i) suspensão da inscrição e exclusão do nome perante
aos órgãos de proteção ao crédito; ii) indenização por danos morais decorrente da
negativação sem prévia notificação, em valor mínimo de R$ 20.000,00.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE, assim resolvendo o
mérito o que faço com fundamento no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009437-54.2017.8.26.0066 - Voto no: 4707 *allm/pv/frg
3/8
condeno a autora, nas custas e despesas processuais
adiantadas,
bem
como
nos
honorários
que
fixo,
equitativamente, em 15% sobre o valor da causa, com fulcro
nos art. 85,§ 2o, CPC, ônus suspenso em razão da gratuidade
concedida (art. 98, §3o do CPC). Publique-se. Intimem-se."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente pugna pelo(a):
i) exclusão da negativação referente à devolução dos cheques; ii) indenização por
danos morais decorrentes da negativação sem prévia notificação.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 108/121).
A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção
da sentença (fls. 124/131).
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
O recurso merece PROVIMENTO.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009437-54.2017.8.26.0066 - Voto no: 4707 *allm/pv/frg
4/8
primeiro grau, deve ser reformada.
Aduz a parte recorrente ter seu nome inscrito perante aos órgãos de
proteção ao crédito, mais especificamente perante ao SERASA e ao CCF, em
virtude de 4 cheques devolvidos.
Incontroverso fato que de acordo com o artigo 6o, inciso VIII do
Código de Defesa do Consumidor, configurava-se a relação de hipossuficiência e a
necessidade da inversão do ônus da prova, a identificar a devida notificação
antecedente.
Em relação às provas necessárias à análise do caso, impossível a
alegação de identificação do cadastro nos órgãos de proteção ao crédito da parte
recorrida, uma vez que às fls. 33, a própria ré declara sua responsabilidade na
inserção dos nomes de inadimplentes relativos à devolução de cheques sem fundos.
Desta forma, avalia-se o evidenciado em contestação:
"Não obstante o quanto deduzido, a Ré Serasa entende
necessário pontuar que, se cheques sem fundos são
anotados em seu banco de dados, isso ocorre porque
reproduz a informação constante do CCF do Bacen,
atuando, pois, como depositária de informação. Neste
sentido, cabe esclarecer que as informações relativas à
emissão de cheques sem fundos constam do CCF -
Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, que é
organizado pelo Banco Central do Brasil. Como é
cediço, aludido cadastro é alimentado pelos Bancos
sacados que, no momento em que devolvem pela
segunda vez um mesmo cheque, têm o dever legal de
comunicar a ocorrência ao Banco Central, que registra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009437-54.2017.8.26.0066 - Voto no: 4707 *allm/pv/frg
5/8
o fato no CCF e divulga essa informação aos Bancos e
as entidades conveniadas, da qual a Serasa faz parte.
Esse procedimento do Banco Central do Brasil é
amparado, nos termos do artigo 9o da Lei n.o 4.595/64,
pela Resolução n.o 1.682/90, baixada pelo Conselho
Monetário Nacional, no exercício da competência que
lhe foi atribuída pelo artigo 4o da referida Lei e no
artigo 69 da Lei n.o 7.357/85, que também dá
regulamentação administrativa para que essa Ré anote
a emissão de cheques sem fundos em seus arquivos (cf.
documento anexado). Nesta esteira, evidente que a Ré
Serasa apenas consigna em seu banco de dados a
informação repassada e confirmada pelo Banco Central
do Brasil, fato esse que dá azo à afirmar que nenhuma
responsabilidade lhe pode ser imputada, a teor do
artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do
Consumidor."
Ocorre que, uma vez inadimplente em virtude da devolução dos
cheques sem fundos, seria possível a inscrição no nome da autora no órgão referido
após prévia e devida notificação. Tal qual deveria ter sido realizada pelo órgão
mantenedor do cadastro, bem como disposto na súmula 359 do C. STJ: “Cabe ao
órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor
antes de proceder à inscrição.”
No caso exposto, inexistem provas de que ocorreu a prévia
notificação à inscrição do nome da parte recorrente nos serviços de proteção ao
crédito, elucidando-se assim, a surpresa na existência da dívida apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009437-54.2017.8.26.0066 - Voto no: 4707 *allm/pv/frg
6/8
Destarte, incontroverso a existência de abusividade na conduta da
parte recorrida, sendo suscetível a exclusão do nome da parte recorrente das
negativações referentes à devolução dos cheques e a indenização por danos morais.
Em casos símiles, há jurisprudência desta Câmara:
“Ementa: Indenização por danos morais nome da autora
inscrito no SERASA em virtude do saque de cheque sem
fundos ausência da comunicação prevista no artigo 42,
parágrafo 2o, do código de defesa do consumidor
responsabilidade da ré, que não cumpriu os requisitos legais
para efetivar a negativação danos morais configurados
quantum indenizatório mantido Recurso desprovido."
(TJSP.
Apel.
No
1004012-57.2016.8.26.0009.
Des.
Relator(a): A. C. Mathias Coltro. 5a Câmara de Direito
Privado. D.J: 13/09/2017)
Com relação ao quantum indenizatório, à luz da prudência e
razoabilidade, o julgador deve considerar quando de sua fixação, à princípio: a
extensão e gravidade do dano, as circunstâncias (objetivas e subjetivas) do caso, a
situação pessoal e social do ofendido e a condição econômica do lesante, na busca
de relativa objetividade com relação à satisfação do direito atingido, preponderando,
como orientação, a ideia de sanção do ofensor, como forma de obstar a reiteração
deste tipo de conduta. Conforme entendimento desta Câmara:
“(...)QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - Parâmetros
para fixação: repercussão do dano, intensidade da culpa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009437-54.2017.8.26.0066 - Voto no: 4707 *allm/pv/frg
7/8
condição socioeconômica das partes envolvidas Valor da
reparação alterado para atender a necessária razoabilidade e
proporcionalidade da espécie - Sentença reformada nesse
ponto Recurso parcialmente provido.”
(TJSP. Apel. no 0279547-96.2009.8.26.0000. Relator(a):
Fábio Podestá, 5a Câmara de Direito Privado. D.J:
24/04/2013)
Assim, a indenização moral deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), sendo este valor o que melhor se adapta às circunstâncias do caso em tela,
não proporcionando enriquecimento ilícito para a parte ofendida, nem consequências
irrisórias para parte ofensora.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para determinar a
exclusão do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito e para arbitrar o
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00.
No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua
majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Em sentença, os honorários advocatícios foram arbitrados no importe
de 15% sobre o valor da causa, pelo presente ficam majorados para 17% deste
referencial e acabam por INVERTIDOS em prol do patrono da parte ora recorrente.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009437-54.2017.8.26.0066 - Voto no: 4707 *allm/pv/frg
8/8
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional
e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados,
cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo
às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)